Tribunal: CARF
Processo: 10437.720797/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.720797/2014-01
ACÓRDÃO
2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AZODIR CATTONI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
PROVA. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ANÁLISE
EM
SEDE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de
matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto
no 70.235/72, restando configurada a preclusão consumativa.
COMPRA E VENDA. GANHO DE CAPITAL. PESSOA FÍSICA. OPERAÇÃO DE
COMPRA E VENDA.
O patrimônio da pessoa física não se confunde como aquele da pessoa
jurídica da qual a pessoa física é sócia e, assim, a operação de compra e
venda de imóvel entre ambas está sujeita à apuração de ganho de capital
pelo alienante.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Quando da constatação de depósitos bancários cuja origem reste não
comprovada pelo sujeito passivo, de se aplicar o comando constante do
art. 42 da Lei no. 9.430, de 1996, presumida a omissão de rendimentos.
SÚMULA CARF no 169
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no
13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal.

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações relacionadas à inexistência de ganho de
capital auferido na alienação do imóvel situado na Serra do Japi/SP e do documento anexado às
e.fls. 402/415; e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de e-fls. 335 a 344, lavrado junto a pessoa física do Sr.
Azodir Cattoni, abrangendo as seguintes infrações, caracterizadas para o Exercício 2011 (ano-
calendário 2010):
a) omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações e
b) omissão/apuração incorreta de ganhos de capital auferidos na alienação de bens
ou direitos de qualquer natureza, adquiridos em reais.
2.
O crédito tributário em litígio atingia, à época do lançamento, o valor de R$
3.849.477,82, sendo R$ 1.842.834,09 de imposto, R$ 624.518,16 de juros de mora (calculados até
11/2014) e R$ 1.382.125,57 de multa proporcional
3.
Termo de Verificação Fiscal anexado às e-fls. 307 a 324 e anexos.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
3
4.
O relatório do feito até o julgamento de 1a. Instância encontra-se
competentemente formalizado no Acórdão prolatado pela autoridade julgadora de piso, às e-fls.
373 a 377, expressis verbis:
“(...)
Às fls. 16 a 306, os termos de intimação e as respostas e documentos
encaminhados pelo contribuinte durante a ação fiscal e demais documentos
comprobatórios juntados pela fiscalização.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 307/324, a Fiscalização descreve a
ação fiscal e esclarece que:
- estão sujeitas à apuração de ganho de capital as operações, entre outras,
que importem alienação, a qualquer título, de bens e direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos, sua aquisição, tais como as realizadas por compra
e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou
promessa de cessão de direitos e contratos afins;
- verifica que o único imóvel que o contribuinte declarou como “vendido”
refere-se ao imóvel descrito com “CODIGO 11 – DISCRIMINAÇÃO: VENDIDO –
AQUISIÇÃO FRACAO IDEAL TERRENO E UNIDADE 2102 – GLEBA CAMBE –
MINICIPIO DE LONDRINA – ADQ DE VECTRA CONSTRUTORA. PAGTO NO ANO R$
150.000,00 GUATER SEBASTIAO P. JUNIOR CPF 979.719.109-59 R$ 1.000.0000,00
– 105 – BRASIL”, mas foram constatadas 4 alienações de imóveis pelo contribuinte
no ano-calendário fiscalizado;
- não houve ganho de capital referente ao apartamento 123 sito Rua Rio
Verde no 451, Vila Ismênia, São Paulo, SP;
- descreve a apuração do ganho de capital do imóvel (casa) sito Estrada 7,
lote 5, quadra I do loteamento “Chácara Serra do Ermida”, Serra do Japi, SP, no
item I.2 (fl. 310);
- descreve a apuração do ganho de capital do imóvel (apartamento) no
1802 sito Av. Adhemar Pereira de Barros, 1200, Londrina, PR, no item I.3 (fl.
310);
- descreve a apuração do ganho de capital do imóvel sito Rua Petrópolis,
484, São Paulo, SP, no item I.4 (fl. 312);
- em relação aos depósitos bancários de origem não comprovada, foram
extraídos os créditos verificados nos extratos apresentados das contas 3808-3,
mantida junto ao Sicoob Norte do Paraná, e 60460-7, mantida junto ao
Bradesco; (grifo nosso)
- foram considerados comprovados os depósitos listados no item II.2,
referentes a rendimentos recebidos de pessoas jurídicas (item II.2.1, fl. 316),
empréstimos pessoais bancários (item II.2.2, fl. 317), devolução de inspeção
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
4
veicular (item II.2.3, fl. 317), juros sobre capital próprio (item II.2.4, fl. 317) e
rendimentos recebidos pela venda de imóvel (item II.2.5, fl. 317);
- restaram sem comprovação os depósitos discriminados no item II.3
(tabela às fls. 318/321);
- os valores objeto do lançamento estão consolidados no item III do TVF (fl.
321).
A fiscalização juntou, às fls. 325 a 334, os respectivos Demonstrativos de
Apuração dos Ganhos de Capital.
Às fls. 346/347, o Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total
do Procedimento Fiscal.
Cientificado do Auto de Infração em 21/11/2014 (fl. 348), o Contribuinte
apresentou, em 15/12/2014, por seu procurador, a impugnação de fls. 352 a 357,
na qual alega, em síntese:
- conforme se verifica no Auto de Infração, foram efetuados lançamentos
fiscais de IRPF com base em movimentação financeira sem comprovação de
origem, bem com ganho de capital na alienação de imóveis de sua titularidade;
- ocorre que há diversos equívocos no Auto de Infração, passando o
autuado a demonstrá-los na ordem dos itens conforme o próprio teor da
acusação fiscal;
Imóvel situado na Estrada 7, lote 5, quadra I do loteamento “Chácara
Serra do Ermida”, Serra do Japi, SP:
- ao que se depreende do método utilizado pela fiscalização a fim de
encontrar o ganho de capital, foi utilizada uma tabela do anexo único da Instrução
Normativa SRF no 84/2001;
- essa metodologia atualiza o valor do bem somente até 31/12/19951, o que
é uma impropriedade, considerando que o bem foi vendido em abril de 2010, ou
seja, quinze anos depois;
- entende o autuado que o valor do custo do bem deveria ser levantado
com base em índices que reflitam a atualização da moeda em todo o período e
não tão somente até o ano de 1995, sob pena de se obrigar o contribuinte a pagar
imposto sobre uma base de cálculo irreal;
- assim, deve ser refeito o cálculo do ganho de capital a fim de que se meça
corretamente o valor efetivo do bem, segundo sua atualização desde o momento
da compra, o que poderia ser feito segundo o INPC;
- com a utilização da Tabela Prática da Justiça Federal, que atualiza o valor
de um débito fiscal até 1995, chega a um valor bem maior daquele encontrado
pela fiscalização;

1 Lapso no relatório de 1a. Instância, corrigido por este Relator.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
5
- dessa forma observa-se uma distância muito elevada entre as referências
utilizadas pela fiscalização e a própria metodologia reconhecida pela Justiça
Federal em ações de condenação contra a Fazenda Pública;
- portanto o cálculo do ganho de capital deve ser refeito utilizando-se para
apurar o bem a tabela da Justiça Federal até dezembro de 1995 e a partir de 1996
entende que deve ser aplicado o índice do INPC, o qual reflete o justo valor do
bem;
- encontrando tal valor básico do custo e deduzindo-se do valor da venda,
então poder-se-á aplicar os coeficientes de redução do ganho de capital
mencionados na página 1 do Demonstrativo de Apuração dos Ganhos de Capital;
Imóvel localizado na Av. Adhemar Pereira de Barros, 1200, apto 1802, Londrina,
PR:
- como se verifica nas páginas 4 e 5 do Termo de Verificação Fiscal, o imóvel
em epígrafe foi vendido por R$ 1.000.000,00 e seu custo de aquisição foi
considerado de R$ 391.008,72;
- todavia, verifica-se que o imóvel foi vendido para a empresa do qual o
autuado é sócio, qual seja, a empresa Cattoni-Tur Turismo e Câmbio Ltda.;
- esse detalhe é fundamental para se conhecer a verdadeira natureza da
operação comercial realizada;
- embora pareça que se tratou de uma simples venda, com ganho de
capital, entre o autuado e sua empresa, na realidade tal operação faz parte de um
outro contrato, cujo objeto é empréstimo, celebrado com a empresa financeira
denominada Sicoob Norte do Paraná (Banco 756);
- por tal motivo, a própria fiscalização apurou que os valores pagos a título
de financiamento, no importe de R$ 800.000,00, foram pagos pelo Banco Itaú
S.A., na conta do Sicoob, que o autuado mantém;
- ou seja, não foi a Cattoni-Tur que pagou o valor da operação ao autuado,
mas foi o próprio banco paranaense que o fez, com base em acordo de
empréstimo existente com o autuado;
- a venda do imóvel à Cattoni-Tur foi, assim, uma condição imposta pelo
banco a fim de que fosse efetuado o empréstimo com alienação fiduciária e
também para seguir uma forma desejável de acordo com as normas do Banco
Central do Brasil;
- nunca conseguiu entender tal imposição, mas como era a condição
essencial para obter o empréstimo, então realizou tal operação com sua empresa;
- outra prova do exposto é o próprio pagamento efetuado pelo Itaú ou
Sicoob, sempre na conta corrente do autuado e nunca da Cattoni-Tur, apesar de
esta ser a mutuária do empréstimo;
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
6
- dessa forma, analisando o conjunto das operações, verifica-se que houve
como negócio fim o empréstimo no valor de R$ 1.000.000,00 e não, como se
cogita no auto, de ganho de capital, devendo ser cancelado o lançamento nessa
parte;
Imóvel situado na Rua Petrópolis, 484, São Paulo/SP:
- em relação a este imóvel, reitera o exposto em relação ao imóvel anterior,
ou seja, o mesmo foi vendido à Cattoni-Tur visando cumprir as condições
impostas pela instituição financeira, no caso a empresa de consórcio União
Administradora de Consórcio Ltda.;
- essa operação tinha como objetivo também quitar dívidas anteriores de
consórcio do autuado, como observado pela própria fiscalização (página 6 do
TVF);
- desse modo, também não houve aqui ganho de capital, mas apenas venda
do imóvel, com alienação fiduciária a empresa do próprio autuado, tudo visando a
liberação de empréstimo da referida financeira;
Dos depósitos não comprovados:
- em relação a esse tópico, causou espécie ao autuado estarem incluídas,
dentre a relação de depósitos não comprovados, os valores emprestados pela
Sicoob, já que não resta dúvida – pela própria conclusão da fiscalização nos itens
anteriores – que o autuado recebeu empréstimo da referida instituição financeira;
- assim, todas as entradas ocorridas no mês de abril de 2010, em que se
verifica no próprio histórico que se trata de “cred ted-str união adm de consorcio
ltda.”, devem ser considerados como empréstimo;
- os valores de R$ 555.679,48, que ingressaram na conta Sicoob em
08/10/2010 e 09/12/2010, também se referem a empréstimo da própria
financeira, o que será comprovado ulteriormente, pois o autuado não conseguiu
localizar o devido comprovante de origem;
- demais movimentações financeiras serão devidamente comprovadas
posteriormente pois, por um lapso, o autuado não encontrou a documentação
necessária para seu esclarecimento, mas adianta que as operações na conta do
Sicoob têm como natureza empréstimo realizado pelo autuado;
- as transferências de contas do próprio favorecido, que constam do
histórico de cada operação, devem também ser excluídas da base de cálculo do
imposto.
(...)”
5.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo (acima descrita) foi
conhecida e julgada improcedente pela autoridade julgadora de 1a. instância, na forma de
Acórdão de Impugnação DRJ/RJO no 12-100.070, de e-fls. 372 a 381, cuja ementa, resultado e
acórdão são a seguir transcritos:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
7
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2011
GANHO DE CAPITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.
Os índices de atualização na apuração do ganho de capital são determinados por
lei. Tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de 1995, ao
custo de aquisição dos bens e direitos não será atribuída qualquer correção
monetária.
GANHO DE CAPITAL. OPERAÇÃO DE COMPRA E VENDA.
A operação de compra e venda entre a pessoa física e a pessoa jurídica da qual a
pessoa física é sócia está sujeita à apuração de ganho de capital.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente
intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acordam os membros da 21a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a impugnação, devendo ser mantido o crédito
tributário.
6.
Cientificado da decisão de 1a. Instância em 06.08.2018 (e-fls. 385), o
contribuinte interpôs, em 27.08.2018 (e-fl. 387), Recurso Voluntário de e-fls. 388 a 397 onde:
a)
Requer a juntada de contrato de consórcio de e-fls. 402 a 4145, o qual alega
demonstrar a origem de parte dos valores movimentados na conta bancária, que, embora já
mencionados nos extratos como oriundos do Consórcio União, não foram acatados pela decisão
recorrida, de modo que agora, com tais documentos, se contrapõe as suas fundamentações,
justificando o recurso com base na alínea "c" do art. 16, §4o., do Decreto no. 70.235, de 06 de
março de 1972 (PAF).
b)
Informa que o referido consórcio menciona os valores obtidos a título de
empréstimo na modalidade de consórcio, destacados em "amarelo", constantes na coluna do mês
de março do referido item do auto de infração. Entende que, em consonância com os valores
mencionados no contrato, e aqueles relacionados na movimentação do mês de abril de 2010, fica
afastada a motivação da decisão recorrida, no sentido de que não houve prova do empréstimo.
c) Entende que o mesmo contrato comprova também que não houve ganho de
capital do imóvel localizado em Jundiaí, pois a transação foi realizada com a finalidade de se
efetuar referido empréstimo, de modo que não houve efetivo pagamento na venda do imóvel.
Alega que a venda foi realizada à empresa Cattoni-Tur para que ela efetuasse a garantia do
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
8
contrato com o imóvel, de maneira que não houve efetivo pagamento e consequentemente não
subsiste a alegação de efetivo "ganho de capital". Ressalta-se que somente seria viável considerar
corno rendimento os valores que de fato entraram na conta corrente do Autuado e não outros.
Não havendo efetivo pagamento pela venda do imóvel, mas apenas as parcelas do consórcio, não
há ganho de capital.
d) Defende que todos os valores que constam provindos da conta titularizada junto
à SICOOB, como a própria fiscalização apurou, referem-se a contrato de empréstimo com tal
banco, na modalidade do referido consórcio, de maneira que não poderiam ser considerados
como de renda tributável.
e) Quanto aos valores em que são mencionados a empresa Cattoni-Tur como autora
do pagamento, entende que devem ser excluídos da base de cálculo do lançamento fiscal, pois
referida empresa tem como sócio o próprio autuado, de maneira que tais montantes devem ser
tratados como distribuição de lucros, isenta do pagamento de IRPF ou IRRF. Protesta o recorrente
pela ulterior juntada dos respectivos extratos de "débito" do período da mencionada empresa.
f) Em relação aos demais valores que ingressaram nas contas do Recorrente,
protesta-se pela juntada dos respectivos contratos ou e-mails trocados entre as partes, os quais
demonstrarão que se trata de empréstimos financeiros;
g) Ressalva que a fiscalização intimou o próprio Consórcio União para trazer aos
autos documentos que demonstrassem todos os empréstimos, sendo que este quedou-se silente
como atesta a própria decisão ora recorrida às fls. 378. Entende o Recorrente que os documentos
de fls. 170 e seguintes dos autos digitais, já demonstram que todas as operações na conta Sicoob
referem-se a empréstimos, devendo ser cancelada a dívida fiscal, ao menos de todas as operações
com esta instituição.
h) A seguir, especificamente quanto ao ganho de capital apurado, relacionado à
alienação dos imóveis situado na Estrada 7, lote 5, quadra I do loteamento "Chácara Serra do
Ermida", Serra do Japi, SP e Rua Petrópolis, 484, São Paulo/SP, traz argumentação similar, na
forma abaixo:
h.1) Informa que os imóveis foram vendidos para empresa da qual o autuado é
sócio, qual seja, a empresa CATTONI-TUR TURISMO E CÂMBIO LTDA.
h.2) embora sugira, em uma primeira análise, que se tratou de urna singela venda,
com ganho de capital, entre o autuado e a sua empresa, Cattoni-Tur, alega que na realidade tal
operação fez parte de outro contrato, cujo objeto é empréstimo, na modalidade de consórcio,
mencionado no item acima sobre a exigência fiscal da movimentação bancária, celebrado com a
empresa financeira SICOOB.
h.3) Argumenta que não foi a Cattoni-Tur que pagou o valor da operação ao
autuado, mas foi o próprio banco paranaense que o fez, com base em acordo de empréstimo
existente com o autuado. A venda do imóvel à Cattoni-Tur foi, assim, uma condição imposta pelo
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
9
banco, a fim de que fosse efetuado o empréstimo com alienação fiduciária e para seguir urna
forma desejável de acordo com as normas do Banco Central do Brasil.
h.4) Desta forma, analisando o conjunto das operações, defende que houve como
negócio fim o empréstimo do valor de R$ 1.500.000,00 (no caso do imóvel localizado na Serra do
Japi) e de R$ 1.000.000,00 no caso do imóvel de São Paulo/SP e não, como se cogita no auto, de
ganho de capital, citando o contrato referido na letra "a" acima (quanto ao imóvel da Serra do
Japi) e que para o imóvel situado em São Paulo/SP, a cópia da matrícula juntada às fls. 295
demonstra que venda e alienação fiduciária ao Consórcio União ocorreram no mesmo dia
27/12/2010.
h.5) Ressalta, por fim, que, por outro lado, a perda do imóvel por falta de
pagamento, através da execução da alienação fiduciário do imóvel — fls. 154 dos autos digitais -
tem a característica de indenização, o que equivale a dizer que o empréstimo se converteu em
penalidade, nenhum dos dois tributáveis pelo IRPF.
i) Pugna ao final, pela aplicação do art. 1o. Lei no. 13.655, de 2018. Entende que
aplicando-se tal norma ao presente caso, embora não seja o caso de utilizar como parâmetro a
jurisprudência administrativa, é possível se aplicar a jurisprudência judicial. Mais especificamente:
i.1) no caso, entende que é de se considerar que no âmbito judicial havia a
controvérsia acerca da fiscalização tributária ter acesso às movimentações bancárias do
contribuinte, sem a devida autorização judicial, como ocorreu no presente processo
administrativo;
i.2) Menciona que está provando no presente recurso que boa parte das
movimentações é oriunda do Consórcio União (através da juntada do respectivo contrato
mencionado), de modo que as demais operações com o mesmo banco SICOOB deduzem-se ser de
empréstimo também.
i.3) Reprisa, que, como já discorrido, o Consórcio União (credor fiduciário) também
foi intimado para trazer aos autos documentos de todos os empréstimos, mas quedou-se omisso,
o que dificulta a comprovação de todas as operações, havendo-se que se deduzir por enquanto
parte delas;
i.4) Defende que esta dedução/presunção, aliada a uma interpretação que relativiza
a obrigação de o recorrente guardar todo e qualquer documento atinente aos empréstimos
tomados em 2010, operacionalizadas por financeiras "regionais" (Londrina), implicam em
necessariamente beneficiá-lo, com o fito de tornar insubsistente o lançamento fiscal.
j) Assim, requer o Recorrente que seja conhecido e provido o recurso, a fim de que
sejam cancelados os lançamentos fiscais referidos, por se tratar de operações de empréstimo, na
modalidade consórcio, bem como em face do quanto explanado a respeito da aplicação da Lei n°
13.655/2018.

Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
10
VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
7.
Cientificado da decisão de 1a. Instância em 06.08.2018 (e-fls. 385), o
contribuinte interpôs, em 27.08.2018 (e-fl. 387), Recurso Voluntário de e-fls. 388 a 397. Assim, o
pleito é tempestivo. Analiso as matérias levantadas, quanto a seu conhecimento e mérito a seguir.
Quanto à prova anexada aos autos em Recurso Voluntário e as alegações de
existência de operação de empréstimo
8.
A propósito da possibilidade de anexação de provas em sede recursal,
estabelece o art. 16 do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972:
Decreto 70.235/72
“Art. 16 (...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (grifo nosso).
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)”
9.
A propósito, ressalte-se que o contrato de e-fls. 402 a 415, apresentado em
sede recursal, trata-se de instrumento público, no qual o recorrente constou como parte, tendo
como contraparte empresa de sua titularidade e, ainda, passível de obtenção de eventual 2a. Via
no respectivo cartório registrador, assim, rechaçando-se que se esteja diante de impossibilidade
de sua apresentação em sede impugnatória por qualquer motivo de força maior (rejeitada, assim,
que se esteja diante da exceção constante do art. 16, §4o, “a”, supra).
10.
Ainda, nota-se que tanto os fatos como as razões trazidas aos autos
referentes à não comprovação de operações/depósitos e ao respectivo ganho de capital a que se
referem o documento citado de e-fls. 402 a 415 encontram-se estabelecidos desde a lavratura do
auto de infração, sendo assim também de se rechaçar a possibilidade de aplicação das alíneas “b”
ou “c” daquele mesmo art. 16, §4o.
11.
Assim, preclusa a prova não apresentada em sede de impugnação e anexada
pelo recorrente às e-fls. 402 a 415, e dessarte, dela não conheço.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
11
12.
Também, agora à luz dos argumentos dispendidos pelo contribuinte em
impugnação e em sede recursal quanto à inexistência de ganho de capital, deve-se ressaltar que:
12.1) Quanto ao ganho de capital referente à alienação do citado imóvel situado na
Serra do Japi/SP, ressalte-se que a argumentação apresentada em sede de impugnação se limitou
à insurgência quanto à atualização do bem vendido, restando preclusa a argumentação de se
tratar, in casu, de empréstimo e não de ganho de capital, com base no art. 17 do Decreto no.
70.235, de 1972, verbis:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
12.2) Assim, também não é de se conhecer das novas alegações deduzidas em
recurso relativas à inexistência de ganho de capital auferido na alienação do imóvel situado na
Serra do Japi/SP.
12.3) Ainda quanto às alegações de que se trataria de “operação de empréstimo”,
por se tratar de aquisição por Cattoni Tur Passagens e Turismo Ltda. (pessoa jurídica titularizada
pela pessoa física autuada), note-se, também deduzidas em sede recursal para o caso das
alienações: a) do imóvel localizado na Av. Adhemar Pereira de Barros, 1200, apto 1802, Londrina,
PR e b) do imóvel situado na Rua Petrópolis, 484, São Paulo/SP (mas sem qualquer suporte
documental adicional trazido em sede de Recurso Voluntário nestes dois últimos casos), informa-
se à recorrente que:
a) não se pode confundir a pessoa física do autuado com a pessoa jurídica da
adquirente Cattoni Tur Passagens e Turismo Ltda., cada uma dotada de autonomia patrimonial, de
forma que, no entender deste Relator, permanecem, assim, plenamente caracterizadas todas as 2
(duas) operações citadas como alienação (compra e venda) de imóvel, sujeitas a ganho de capital e
não como empréstimos (seja através de aquisição utilizando cotas de consórcio seguida de
financiamento, ou de qualquer outra forma);
b) de forma plenamente consistente com o item “a” supra e suplementando-o,
permanecem, assim, sem reparos as seguintes conclusões do Acórdão recorrido à e-fl. 378, que
também adoto como razões de decidir, verbis:
“(...)
Alega aqui o impugnante que a venda do imóvel se deu para a empresa da qual é
sócio e que a operação, na verdade, faz parte de um outro contrato, cujo objeto é
empréstimo. Nesse sentido, não teria sido a adquirente, Cattoni-Tur, que teria
efetuado o valor da operação para ele, mas o banco Sicoob, com base em acordo
de empréstimo realizado com ele.
Não assiste razão ao impugnante.
A Resolução do Conselho Federal de Contabilidade 750/93, em seu art 4o, diz:
“O Princípio da entidade reconhece o Patrimônio como objeto da Contabilidade
e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
12
Patrimônio
particular
no
universo
dos
patrimônios
existentes,
independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma
sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins
lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o Patrimônio não se confunde com
aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição”.
Ou seja, o patrimônio da empresa jamais se confunde com o patrimônio dos
seus sócios.
No caso, temos que o contribuinte alienou a propriedade em questão para a
empresa Cattoni-Tur, da qual é sócio, que financiou parte do valor da compra
junto à instituição financeira. (grifo nosso)
Assim, o comprador do imóvel, no caso a Cattoni-Tur, deu o imóvel em garantia à
instituição financeira para garantir a dívida (da Cattoni-Tur) referente ao valor
financiado, que foi corretamente depositado diretamente, como é de praxe no
mercado, na conta do vendedor, no caso o contribuinte.
Tem-se assim perfeita a operação de compra e venda entre o contribuinte e a
Cattoni-Tur, não havendo qualquer dúvida que está sujeita à apuração de ganho
de capital, na forma da legislação aplicável.
(...)”
13.
Assim, sem reparos o lançamento no que diz respeito a todas as infrações de
ganho de capital apuradas, reitere-se, não se conhecendo das alegações relacionadas à
inexistência de ganho de capital auferido na alienação do imóvel situado na Serra do Japi/SP e
negando-se provimento às demais alegações concernentes a tais infrações.
Quanto aos créditos de origem não comprovada, consoante art. 42 da Lei no.
9.430/96.
14.
A propósito da tributação por créditos de origem não comprovada, baseada
no art. 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece o dispositivo, verbis:
Lei 9.430/96
Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
13
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados: (grifo nosso)
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00(mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de
1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
15.
Quanto à aplicação do referido dispositivo, como já tive oportunidade de me
manifestar em diversos outros feitos no âmbito deste Conselho, adoto posicionamento bastante
restritivo no que diz respeito à comprovação capaz de elidir a aplicação da presunção, que, em
meu entendimento, para tal fim, deve ser feita de forma individualizada, com correspondência de
datas e valores e através de documentação hábil e idônea que comprove não só a procedência,
mas a origem dos recursos, aqui abrangida sua natureza.
16.
Mais detalhadamente a propósito, cediço que, a partir de 1997, a Lei no
9.430, de 1996, em seu art. 42 e parágrafos, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovasse, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
17.
Do dispositivo acima, defluem: a) a força probatória de extratos onde
constem créditos em contas titularizadas pelo contribuinte, bem como, b) a nítida inversão do
ônus da prova, característica das presunções legais, ou seja, o contribuinte titular da conta de
depósito bancário é quem deve demonstrar a origem do numerário creditado (dos depósitos), sob
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
14
pena da autoridade fiscal poder, com base na presunção legal, caracterizá-los como renda
tributável deste, que é o contribuinte na forma legalmente determinada.
18.
Dessarte, caberia ao autuado, na forma disposta pela Lei, refutar a
presunção legal através de documentação hábil e idônea, pois a previsão legal que milita em favor
do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a comprovação da
origem de seus créditos bancários.
19.
Trata-se, afinal, de presunção relativa passível de prova em contrário
(presunção relativa ou juris tantum). No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a
Renda – Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 pg. 806, José Luiz Bulhões Pedreira defende com
muita clareza essa posição:
“O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.”
20.
Por comprovação de origem, aqui, há de se entender a apresentação de
documentação hábil e idônea que possa identificar não só a fonte (procedência) do crédito, mas
também a natureza do recebimento, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de modo a
poder ser identificada a natureza da transação, se tributável ou não.
21.
Com a devida vênia aos que adotam entendimento diverso, entendo como
incabível a interpretação de que se quisesse, a partir da edição do referido art. 42, se estabelecer
o ônus para a autoridade fiscal de provar, uma vez identificada a fonte dos recursos creditados e
sem que tenha restada comprovada sua natureza (se tributável/tributado ou não), que se tratava
de recursos tributáveis, de forma a se afastar a presunção através da mera identificação de
procedência do fluxo financeiro.
22.
Ainda quanto à citada presunção, entendo, ainda, que decorre de disposição
expressa do §3o. do art. 42 já aqui reproduzido a necessidade de se comprovar cada depósito de
forma individualizada, vedado assim que se tente justificar determinado somatório de depósitos
de forma genérica.
23.
A partir das considerações ora tecidas e aplicando-as à análise dos autos em
questão, verifico que:
a) Em sede de impugnação, o contribuinte não juntou documentos suficientes
capazes de justificar qualquer dos depósitos objeto de lançamento com fulcro no art. 42 citado
(reiterando-se, não conhecida a prova de e-fls. 402 a 415 por restar preclusa).
b) Contrariamente ao alegado pelo contribuinte, os documentos constantes dos
autos suportam a omissão de receitas caracterizada pela autoridade fiscal por depósitos de origem
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
15
não comprovada, tanto na conta corrente titularizada junto à Sicoob quanto na conta corrente
titularizada junto ao Banco Bradesco S.A.
c) A propósito ainda, não socorre ao contribuinte o fato de ter havido intimação
infrutífera a qualquer instituição financeira, uma vez que o ônus da prova quanto à origem dos
demais depósitos, conforme expressamente determinado no art. 42 em análise, também lhe
incumbia.
24.
Também, agora quanto às alegações recursais adicionais, constata-se que:
a) não há qualquer comprovação documental de suposta distribuição de lucros pela
Cattoni-Tur ao Sr. Azodir Cattoni. Não houve a posterior juntada de qualquer documento
referente a tal alegação, ainda que protestada pela recorrente;
b) a mesma constatação se aplica ao protesto pela juntada de outros contratos ou
e-mails trocados entre as partes que justificariam ingressos como empréstimos, também nunca
anexados aos autos (a juntada de documentos em sede recursal e após se limitou ao contrato de
e-fls. 402 a 415, já ora tratado).
Dessa forma, afastam-se as alegações relacionadas aos protestos supra.
25.
Por fim, quanto:
a) à alegação de necessidade de aplicação do art. 1o. Lei no. 13.655, de 25 de abril
de 2018 (das alterações promovidas, pelo dispositivo, nos arts. 24 e 26 do Decreto-Lei no 4.657, de
4 de setembro de 1942) e
b) à conclusão da recorrente que, com a alteração legislativa citada, o contribuinte
“não teria como efetuar um levantamento de cada negócio de empréstimo ou recursos de
terceiros, que não representam venda, (...), tratando-se de créditos dos próprios bancos ou
financeiras regionais (com infraestrutura menor que um grande banco)” e que, assim, “deve o
auto ser cancelado”, informa-se que:
25.1) Inaplicável o art. 26 do Decreto-Lei no 4.657, de 1942, ao contencioso
administrativo-fiscal, na medida em que ali se trata de possibilidade de compromisso realizado
diretamente entre a Administração Tributária e os interessados, após realização de Consulta
Pública, ou seja, de via alternativa de composição não-contenciosa entre Administração e sujeito
passivo, estranha a este Conselho;
25.2) Quanto ao novo art. 24 do referido Decreto-Lei no 4.657, de 1942, trata-se de
matéria já sumulada no âmbito deste Carf, no sentido de não-aplicação do dispositivo, consoante
Súmula CARF no. 169, verbis:
Súmula CARF no 169
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.350 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.720797/2014-01
16
O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela lei no 13.655, de
2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Conclusão
26.
Assim, diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações relacionadas à inexistência de ganho de capital auferido na alienação
do imóvel situado na Serra do Japi/SP e do documento anexado às e.fls. 402/415; e na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 440
DF CARF MF
Original